Tribunal: STF
Processo: RHC 264987
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.025.786/MG, que não conheceu da impetração. (eDOC 26)



    O recorrente narra (eDOC 31) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 25,3 g de cocaína.



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de revisão criminal, visto que a condenação transitou em julgado em 7.2.2023. (eDOC 26, p. 2)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação:



    “Necessário destacar que a ação policial foi motivada por diversas denúncias anônimas apontando o tráfico ilícito de drogas pelo acusado, sendo certo que o teor da notícia foi confirmado com a abordagem do Apelante e com a localização da substância entorpecente. Soma-se a transcrição de conversas realizadas pelo acusado em aplicativos de aparelho celular, na qual se infere com clareza negociações envolvendo a aquisição de drogas, inclusive com filmagens das respectivas substâncias entorpecentes. É valido transcrever o teor de tais diálogos:



    ‘(...) 'quando chegar aí', se referindo a cidade de Santa Rita do Ituêto, 'eles vão ver como vai ficar a parada e que Alexandre não está deixando faltar nada', provavelmente se referindo a drogas. Em certo momento do vídeo, Alexandre envia um vídeo mostrando considerável quantidade de drogas e menciona o apelido Beneton e o convida para aparecer por lá e diz que estão na ativa. O interlocutor envia uma foto de drogas, aparentando ser cocaína e também um revólver, dizendo para Alexandre que o proprietário do revólver está pedindo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ele’.



    ‘(...) O interlocutor (33) 9826-5554 envia algumas mensagens de áudio para Alexandre dizendo que o Chá, se referindo à maconha, é R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que fará para ele por esse valor. Depois manda outro áudio perguntando se Alexandre não vai lá pegar o meio quilo de chá e 25 de óleo, fazendo referência à maconha e crack’.



    De igual modo, no aparelho celular do acusado, restaram constatadas imagens fotográficas de considerável quantidade de substância entorpecente, assim como do réu consumindo drogas e portando arma de fogo, mídias estas reproduzidas às fls. 45/48”. (eDOC 4, p. 8).



    Verifica-se, portanto, que foi reconhecida a dedicação do recorrente às atividades criminosas, pela habitualidade e integração no comércio clandestino de drogas, impedindo que se lhe reconhecesse a modalidade privilegiada do tráfico.



    Trago, para ilustração, os arestos no HC 246.968 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024, e no HC 238.596 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 3. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas a partir de dados concretos, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Os contornos do delito — a quantidade e diversidade de droga, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico e o trabalho coordenado do paciente e do corréu, recebendo entorpecentes de terceiros para revenda, em sistema de entrega — revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente